Tribunal: TJES
Processo: 5028486-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028486-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A MAIOR. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRADIÇÃO AFASTADA. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que concedeu a segurança para assegurar a contribuinte o direito à restituição/compensação de valores de ICMS-ST recolhidos a maior, no prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a natureza declaratória da sentença em mandado de segurança, mas, ao mesmo tempo, manter a compensação de valores dos últimos cinco anos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do argumento relativo à legalidade do indeferimento administrativo, fundado em suposta irregularidade fiscal da empresa e no descumprimento de requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, em harmonia com as Súmulas 213/STJ, 269/STF e 271/STF, reconhece que a sentença concessiva em mandado de segurança que declara o direito à compensação de tributos recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração possui natureza declaratória, não ensejando efeitos patrimoniais imediatos, mas apenas a remoção de óbice ilegal para o posterior exercício do direito na via administrativa.

4. A alegada contradição não se configura, pois não há dissonância entre o fundamento jurídico adotado e o dispositivo do acórdão, ambos alinhados ao entendimento consolidado de que o mandado de segurança pode reconhecer o direito à compensação sem conferir efeitos retroativos patrimoniais automáticos.

5. Quanto à suposta omissão, esta é parcialmente reconhecida, sendo necessário esclarecer que, embora a legislação estadual vede a restituição ao contribuinte com débitos inscritos em dívida ativa, essa vedação não se aplica quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa.

6. Questões como a intempestividade de parte do pleito administrativo e a falta de Certidão Negativa de Débito não maculam o acórdão. A própria sentença, mantida por esta Corte, já delimitou o direito ao "prazo prescricional de 05 anos, a contar da impetração". Igualmente, não há omissão quanto à vedação contida na legislação estadual. O juízo de primeiro grau foi explícito ao afirmar que "o efeito prático da presente sentença é o de afastar o disposto no artigo 86, IV, da Lei Estadual 7.000, de 2001". Ao manter integralmente a sentença, este Colegiado ratificou o afastamento da norma estadual por sua incompatibilidade com a tese vinculante firmada pelo STF, manifestando-se, portanto, de forma clara sobre a questão de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A sentença concessiva em mandado de segurança que reconhece o direito à compensação de tributos recolhidos a maior possui natureza declaratória, não produzindo efeitos patrimoniais retroativos automáticos.

2. A vedação à restituição de tributos ao contribuinte inscrito em dívida ativa não se aplica quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa por garantia idônea regularmente formalizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 7.000/2001 (ES), arts. 86, IV, e 177, § 2º, IV; RICMS/ES; Súmulas 213/STJ, 269/STF e 271/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009303-35.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança à
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
, para assegurar-lhe o direito à restituição/compensação do ICMS-ST recolhido a maior, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Contrarrazões no ID 15152931, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança à
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
, para assegurar-lhe o direito à restituição/compensação do ICMS-ST recolhido a maior, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão e contradição. Aponta como contradição o fato de a fundamentação do julgado reconhecer que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, mas, ao final, manter a sentença que garante o direito à compensação sobre os últimos cinco anos. Aduz, ainda, a existência de omissão, pois o Acórdão não teria se manifestado sobre o principal argumento da apelação: o de que o indeferimento administrativo do pedido de restituição foi um ato legal, justificado por graves falhas fáticas e de comprovação por parte da empresa, o que afastaria a existência de um "ato coator" a ser sanado.

Com a devida vênia, os vícios apontados merecem ser parcialmente acolhidos, unicamente para fins de esclarecimento, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

No que tange à alegada contradição, entendo que ela não se configura. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula 213/STJ em harmonia com as Súmulas 269 e 271 do STF, pacificou o entendimento de que a sentença em mandado de segurança que reconhece o direito à compensação de tributos recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração possui natureza eminentemente declaratória. Tal provimento não ordena um pagamento imediato, mas remove um óbice ilegal imposto pela Administração, reconhecendo o direito do contribuinte de, em um momento posterior e na via administrativa, buscar a efetivação do seu crédito, mediante a devida comprovação dos valores. Assim, não há dissonância entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, que se alinha a essa consolidada orientação jurisprudencial.

Contudo, no que diz respeito à omissão, assiste parcial razão ao embargante.

O Estado, em seu apelo, sustentou que o pedido de restituição da empresa na via administrativa foi negado porque ela não cumpriu os requisitos exigidos pela legislação estadual (RICMS e Lei 7.000/2001).
Sobre esse ponto, cabe um esclarecimento adicional.

Questões como a intempestividade de parte do pleito administrativo e a falta de Certidão Negativa de Débito não maculam o acórdão. A própria sentença, mantida por esta Corte, já delimitou o direito ao "prazo prescricional de 05 anos, a contar da impetração".
Igualmente, não há omissão quanto à vedação contida na legislação estadual. O juízo de primeiro grau foi explícito ao afirmar que "o efeito prático da presente sentença é o de afastar o disposto no artigo 86, IV, da Lei Estadual 7.000, de 2001". Ao manter integralmente a sentença, este Colegiado ratificou o afastamento da norma estadual por sua incompatibilidade com a tese vinculante firmada pelo STF, manifestando-se, portanto, de forma clara sobre a questão de direito.

No que concerne ao argumento do Estado de que o indeferimento administrativo se deu, também, pela irregularidade fiscal do contribuinte, a legislação estadual, de fato, veda a restituição ao contribuinte inscrito em Dívida Ativa, conforme o art. 177, § 2º, IV, do RICMS/ES. A legalidade dessa exigência já foi, inclusive, reconhecida por esta 3ª Câmara Cível, que no julgamento da Apelação Cível nº 0009303-35.2021.8.08.0024, consignou que a norma "é clara ao vedar tanto a restituição quanto a compensação de créditos quando há débitos inscritos em dívida ativa". Ocorre que a mesma norma legal e o referido precedente ressalvam a hipótese de a exigibilidade do crédito estar suspensa. E, no caso concreto, a própria impetrante juntou ao processo administrativo a "Certidão Positiva de Débito Fiscal com Efeito de Negativa", na qual consta expressamente que a exigibilidade do débito inscrito em Dívida Ativa (nº 092272019) encontra-se suspensa por força de "CAUÇÃO SEGURO GARANTIA". Assim, embora o Acórdão tenha sido omisso ao não tratar do tema, a análise dos autos revela que o Estado não demonstrou a irregularidade fiscal do contribuinte.

Por fim, embora o direito de fundo da empresa seja reconhecido, isso não invalida as constatações fáticas apuradas pela autoridade fiscal no caso concreto, nem desonera a embargada de cumprir seu ônus probatório na esfera administrativa.

Dessa forma, a omissão deve ser sanada para complementar o julgado, sem, contudo, atribuir-lhe os efeitos infringentes pretendidos pelo Estado, uma vez que o mérito da decisão – o direito à restituição quando a base de cálculo efetiva é inferior à presumida, considerada a prescrição e também a comprovação dos valores devidos – permanece hígido e alinhado à tese vinculante do STF.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar a omissão apontada e integrar o v. Acórdão conforme a fundamentação acima delineada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar